Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu foi intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência e, mesmo assim, enviou diversas mensagens para a ofendida, não há que falar em erro de tipo ou erro de proibição.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Diante da multirreincidência do réu não é possível a compensação integral com a confissão espontânea e, conquanto a legislação penal não tenha definido frações para esses casos específicos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda em 1/12.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.